Tribunal: TJMT
Processo: 0008475-03.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008475-03.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO RODRIGUES - CPF: 007.319.462-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – INTERESTADUAL (ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – POSTULA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PRECEDENTE DO STJ – VETOR DA CULPABILIDADE – ACONDICIONAMENTO E TRANSNACIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES – ENTORPECENTES APREENDIDOS EM TABLETES – NÃO OCULTADOS – NÃO FRAGMENTADOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE A TRANSNACIONALIDADE – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE 1/8 APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – FRAÇÃO REDIMENSIONADA PARA 1/6 –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 03 (três) anos, em razão da quantidade, natureza, acondicionamento e caráter transnacional dos entorpecentes apreendidos.

2. Na primeira fase, cabe ao magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3. Considerando que o entorpecente não se apresentava de forma fracionada, ou sob qualquer camuflagem ou compartimento especialmente preparado para ocultá-lo, não se justifica o aumento da pena.

4. A pena foi reduzida pela atenuante da confissão espontânea em 01 (um) ano, o que equivale à 1/8 (um oitavo), revelando, de fato, flagrante desproporcionalidade, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora a 1⁄6 (um sexto), índice considerado como razoável pela jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008475-03.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCOS PAULO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que condenou o apelante
Marcos Paulo Rodrigues
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V (interestadual), da Lei 11.343/06, em regime inicial
fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, requer a
redução da pena-base
aplicada, afastando-se as circunstâncias judicias reconhecidas em desfavor do apelante (quantidade, natureza, acondicionamento e transnacionalidade). Além disso, postula a
readequação da fração
estabelecida na segunda fase do processo dosimétrico para 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

Para tanto, aduz que “
inexiste nos autos qualquer menção a realização de traficância transnacional, sendo necessário salientar que nem mesmo a exordial abarca tal informação”
(id. id. 54797034 – pág. 63).

Afirma que
“a forma como os entorpecentes foram encontrados não fogem da normalidade, não tendo o apelante se socorrido de subterfúgio do disfarce (...)”
(id. 54797034 – pág. 64).

Sustenta, ainda, que
“não há o que ampare a valorização negativa da pena neste aspecto, já que a natureza da droga é própria do tipo penal, não podendo aferir grau maior de culpabilidade para o agente”
(id. 54797034 – pág. 66).

Argumenta, por fim, que
“a quantidade da droga apreendida é considerada pequena em vista de grandes apreensões corriqueiras efetivadas, principalmente no que tange ao tráfico interestadual, o que torna a referida quantidade apreendida irrisória face as enormes apreensões que ocorrem diariamente nas rodovias brasileiras”
(id. 54797034 – pág. 67).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id. 54797034 – pág. 75).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo (id. 55811470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcos Paulo Rodrigues
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

De proêmio, busca a defesa a aplicação da pena base no mínimo legal.

Ao fixar a pena-base, o magistrado sentenciante a exasperou em 03 (três) anos, em razão da quantidade, natureza, acondicionamento e caráter transnacional dos entorpecentes apreendidos, consignando o seguinte:

“À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
Já as circunstâncias e as consequências do crime, ainda que minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar, são desfavoráveis ao acusado, dada à natureza, quantidade, forma de acondicionamento e transnacionalidade da droga apreendida, no que pese em torno de 5,3 kg de cocaína (STJ - AgRg no HC 408933/MS).
Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são sensivelmente desfavoráveis (art. 42, Lei 11.343/06),
fixa-se a pena base em 08(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.
”
(id. 54797034 – pag. 26).

No que tange à exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, entendo que o recurso defensivo
não merece
prosperar.

Isso porque, nos art. 42 da Lei de Drogas, cabe ao magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza, a quantidade da substância
ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“
A natureza e a quantidade da droga
(cerca de 1,5 kg de cocaína)
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp 1677705/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.

No caso em apreço, haja vista que houve a apreensão de considerável quantidade de pasta base de cocaína (5,3kg), conforme o Laudo Pericial n. 3.14.2019.58593-01 (id. 54797034 - pág. 07), substância de alto poder lesivo, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga em questão.

Por outro lado, a exasperação em decorrência do acondicionamento e transnacionalidade do entorpecente encontrado não merece ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, a droga foi encontrada na mochila do apelante, disposta em 05 (cinco) tabletes, e não fracionada em diversas embalagens individualizadas ou camuflada.

Diante disso, considerando que o entorpecente não se apresentava de forma fracionada, ou sob qualquer camuflagem ou compartimento especialmente preparado para ocultá-lo, não se justifica o aumento da pena.

Diferente seria, se o apelante portasse a droga de modo repartido em poções individualizadas e prontas para venda ou se tivesse algum esconderijo para dificultar a ação policial, pois nesses casos a jurisprudência entende pela maior reprovação penal:

“(...) 5. Apesar do consignado no voto vencido, a forma de acondicionamento do entorpecente pode ser valorada negativamente dependendo das particularidades do caso concreto. 6. In casu, a ocultação da droga foi diferenciada e exigiu considerável especialização, o que autoriza a sua valoração para a exasperação da pena-base (...)
(TRF-3 - EIfNu: 00007095720174036131 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de Julgamento: 21/03/2019, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2019)”

Assim, entendo que a acomodação do entorpecente em 05 (cinco) tabletes dentro de uma mochila não enseja maior repressão penal e nem mesmo configura tentativa de ludibriar as forças policias ou extrapola o tipo penal, não havendo, portanto, razões para exasperar a pena basilar.

Por fim, o magistrado enrijeceu a pena-base por entender que o delito tinha objetivo transnacional.

Nesse ponto, entendo que o magistrado não fundamentou de modo adequado a valoração negativa, pois, de fato, inexistem elementos probatórios nos autos que indiquem o objetivo transnacional do apelante, mas tão somente o intuito de transpor as barreiras estaduais, fato que foi devidamente aplicado pelo magistrado singular, na terceira fase do processo dosimétrico, ao reconhecer a causa especial de aumento inscrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Desse modo, inexistem motivos para majorar a pena-base pela transnacionalidade, uma vez que tal situação não encontra qualquer amparo no conjunto probatório dos autos.

Destarte,
afasto
a negativação da pena-base pelo acondicionamento e transnacionalidade do entorpecente apreendido, redimensionando a pena-base do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Por derradeiro, a defesa insurge-se à fração aplicada pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase do processo dosimétrico, observo que a pena foi reduzida pela atenuante da confissão espontânea em 01 (um) ano, o que equivale à 1/8 (um oitavo), revelando, de fato, flagrante desproporcionalidade, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora a 1⁄6 (um sexto), índice considerado como razoável pela jurisprudência do STJ, como se vê:

“Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado. (...)”
(AgRg no REsp 1866666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim, impõe-se a readequação da fração aplicada, eis que ausentes elementos à justificar sua aplicação em
quantum
inferior à fração de 1/6 (um sexto).

Diante disso,
reduzo
a pena do apelante na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preservo
a causa de aumento aplicada na terceira fase do processo dosimétrico (art. 40, inciso V, da Lei de Drogas), resultando na
pena definitiva de

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão
e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo
o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em parcial concordância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para afastar a negativação da pena-base, em razão do vetor da culpabilidade (acondicionamento e transnacionalidade) e
redimensionar
a fração decorrente da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), restando o apelante condenado à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão
e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020